Tribunal: STJ
Processo: 1132316-92.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484457 - SP (2023/0381221-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
GABRIEL FERREIRA LABATUT SIMÕES - PR060202
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
CAIO RIGON ORTEGA - SP389519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE COMPUTADORES
PARA PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO, POR MAIS DE TRÊS
ANOS.
MULTA
DIÁRIA
(ASTREINTES).
MODIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE,
PORÉM
COM
EFEITOS
PROSPECTIVOS.

ALTERAÇÃO
DO
MONTANTE
ACUMULADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
RESISTÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial, com ressalva de entendimento
pessoal deste Relator, na vigência do CPC/2015, embora seja possível a
modificação dos valores fixados a título de astreintes a qualquer tempo, a
alteração tem efeitos prospectivos, não retroagindo para atingir o montante
acumulado da multa (EAREsp 1.766.665/RS, Relator para acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/4
/2024, DJe de 6/6/2024).
2. No caso concreto, tendo havido duas modificações anteriores sobre o valor
da multa diária, com o trânsito em julgado, tanto na ação principal quanto no
cumprimento de sentença, não mais se mostra possível a revisão do montante
acumulado das astreintes.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu,
em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento
dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão
autoral. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50363340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 92f26cc2-e7cc-43f7-a7fe-98f7d5cdf2c8

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 92f26cc2-e7cc-43f7-a7fe-98f7d5cdf2c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484457 - SP (2023/0381221-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
GABRIEL FERREIRA LABATUT SIMÕES - PR060202
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
CAIO RIGON ORTEGA - SP389519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE COMPUTADORES
PARA PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO, POR MAIS DE TRÊS
ANOS.
MULTA
DIÁRIA
(ASTREINTES).
MODIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE,
PORÉM
COM
EFEITOS
PROSPECTIVOS.

ALTERAÇÃO
DO
MONTANTE
ACUMULADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL.
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
RESISTÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial, com ressalva de entendimento
pessoal deste Relator, na vigência do CPC/2015, embora seja possível a
modificação dos valores fixados a título de astreintes a qualquer tempo, a
alteração tem efeitos prospectivos, não retroagindo para atingir o montante
acumulado da multa (EAREsp 1.766.665/RS, Relator para acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/4
/2024, DJe de 6/6/2024).
2. No caso concreto, tendo havido duas modificações anteriores sobre o valor
da multa diária, com o trânsito em julgado, tanto na ação principal quanto no
cumprimento de sentença, não mais se mostra possível a revisão do montante
acumulado das astreintes.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu,
em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento
dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão
autoral. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

Trata-se de
interposto por HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
agravo interno
contra decisão de fls. 2.495/2.500, que conheceu do agravo para negar provimento ao seu
recurso especial, sob os fundamentos de :
(a) Incidência da Súmula 83/STJ, porque a matéria relativa aos ônus da sucumbência
foi decidida em consonância com a jurisprudência desta Corte; e
(b) Incidência da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de alterar o percentual dos
honorários sucumbenciais fixados dentro dos limites de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do
CPC/2015.
Por sua vez, a decisão de fls. 2.504/2.508 conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial de SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA, a fim de afastar a
redução das multas (astreintes) vencidas promovida pelo acórdão estadual.
Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que o entendimento
, pois não se
da Corte Especial firmado nos EAREsp 1.766.665/RS não se aplica ao caso concreto
trata de multa vencida, e sim vincenda, pois a sentença que a fixou ainda não transitou em
julgado.
Defende que o caso tratado no precedente sobre a revisão da multa ocorreu em
cumprimento definitivo de sentença, enquanto, no presente caso, trata-se de apelação, quando
ainda não se tornou definitiva, configurando, portanto, circunstâncias fáticas distintas.
Alega, ainda, que, não tendo transitado em julgado a sentença, a multa pode ser
revista a qualquer tempo, sendo que "a manutenção da multa no patamar fixado, por todos os
aspectos, se mostra absurda, mas os contornos se mostram ainda mais espantosos quando se
verifica que se está diante de uma milionária sociedade, buscando enriquecer-se indevidamente
" (fl. 2.521).
às custas de uma pessoa física, que já foi seu presidente
Defende que a multa deve ser cancelada, pois perdeu seu objeto com o ajuizamento
da ação indenizatória, ou, caso assim não se entenda, seja reduzida a parâmetros razoáveis.
Sustenta, por fim, que não houve sucumbência, porque "não resistiu à produção da
prova em si, mas sim ao temerário desejo da agravada em ter para si bens que eram de sua
" (fl. 2.526), e porque o feito era
propriedade e não dela para a alteração da verdade
desnecessário.
Defende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de astreintes
sob a mesma justificativa - resistência injustificada do caminhar processual - configura bis in
, devendo ser afastada ou ao menos reduzida a verba honorária, pois o percentual de 20%
idem
do valor da causa se mostra excessivo.
Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao
recurso especial.
Apresentada impugnação às fls. 2.549/2.568.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

VOTO
Trata-se, na origem, de
c/c busca e apreensão
ação de produção antecipada de provas
ajuizada por SMC AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA, ora agravada, contra HUMBERTO
BENEDITO VISCONTE, ora agravante,
para homologar a prova produzida,
julgada procedente
em especial as perícias realizadas.
Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau
de
deferiu o pedido liminar
busca e apreensão de aparelho celular e dois computadores portáteis em 12 de dezembro de 2016
(fls. 552/554). Em 24 de janeiro de 2017, ainda não tendo sido entregues os computadores objeto
da ordem de busca e apreensão, intimou-se o agravante para entrega em juízo ou para informar
acerca da localização dos aparelhos,
(quatrocentos reais),
sob pena de multa diária de R$ 400,00
conforme decisão de fls. 593/594.
Em 12 de março de 2017, a multa foi majorada para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
, conforme decisão de fls. 642/644. Contra essa decisão foi interposto agravo de
reais)
instrumento n. 2093675-90.2017.8.26.0000 pela agravada, o qual foi provido em 30 de julho de
2018, para
por dia.
majorar a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Irresignado, o agravante
interpôs recurso especial buscando a redução da multa, o qual não foi conhecido, tendo o
acórdão que majorou a multa
(AREsp 1.536.17
transitado em julgado em 12 de fevereiro de 2020
/SP).
Iniciado cumprimento provisório de sentença das astreintes, o valor da multa foi
novamente discutido nos autos do agravo de instrumento n. 2180744-92.2019.8.26.0000,
interposto pelo agravante, em cujo julgamento o egrégio Tribunal de Justiça concluiu pela
proporcionalidade do valor fixado. O recurso especial interposto contra o acórdão também não
foi conhecido, com
(AREsp 1.950.403/SP).
trânsito em julgado em 22 de outubro de 2021
Ao sentenciar o feito, o magistrado
entendeu não ser possível a revisão dos
a quo
valores, nos seguintes termos:
"Não bastasse o quanto já decidido de maneira devidamente fundamentada
no âmbito do incidente de cumprimento de sentença (Processo no. 0070728-
33.2018) vale ressaltar que a multa e expressão econômica atingida pela
mesma não comportam afastamento, tampouco sendo caso de redução.
Vale dizer que a multa foi fixada por este Juízo às páginas 593/594 e às
páginas 642/644, mantendo-se a ordem depois da interposição de diversos
recursos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com decisões transitadas
.
em julgado
Absolutamente legítimas e regulares as sanções impostas ao requerido no
decorrer da lide, vale recordar que serve a multa como forma de punir a
recalcitrância no cumprimento pontual e correto das decisões definidas pelo
Juízo, o que efetivamente se viu consumado no caso em foco. Frise-se que
inicialmente fixada em R$ 400,00, a multa foi majorada para R$ 1.500,00
depois de o requerido admitir a posse dos equipamentos/laptops, recusando-
, conforme se nota às páginas 642/644.
se, contudo, novamente, a entregá-los
Houve manejo de Agravo de instrumento, não provido em segundo grau, com
decisão definitiva em 29/10/2020 (páginas 2.185).
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

Demais disso, não se pode ignorar que diante da resistência do requerido,
postulou a autora por nova majoração da multa para o montante de R$
5.000,00, o que foi acolhido em segundo grau, segundo decisão posta no
Agravo no. 2093675-90.2017.8.26.0000.
Não satisfeito o requerido interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido
em 31/01/2019 (páginas 2188/2199), decisão mantida, mesmo após remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, seguindo-se aplicação de nova
multa ao requerido, desta feita, por recurso manifestamente inadmissível, com
trânsito em julgado em 12/02/2020 (páginas 2186/2187).
Evidente que o requerido mereceu as sanções impostas por sua exclusiva
culpa e atuação processual não colaborativa, não se olvidando, ainda, que
acerca da razoabilidade da multa tivemos julgamento do Agravo de
Instrumento no. 2180744-92.2019.8.26.0000, descabida aqui qualquer nova
, com o que se rechaçam todos os
deliberação em favor da parte infratora
argumentos e teses do requerido em sentido da exclusão, afastamento ou
redução da multa." (fls. 2.028/2.030, g.n.)
Todavia, ao julgar o recurso de apelação, o eg. Tribunal de Justiça, embora tenha
reconhecido que a resistência infundada do agravante em cumprir a determinação judicial de
entrega dos
por mais de 3 (três) anos enseja a manutenção da multa, concluiu pela
laptops
possibilidade de
com fundamento nos princípios da
redução do valor acumulado das astreintes
proporcionalidade e razoabilidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, nos seguintes
termos:
"Por outro lado,
,
efetivamente o apelante apresentara resistência infundada
pois bastaria ressaltar que os equipamentos com identificação individualizada
seriam de sua titularidade e não da empresa autora, porém optara por aspectos
outros, inclusive destacando incompetência que fora infundada, tanto que não
tivera êxito na exceção referida.
Ademais, mesmo tomando ciência para a entrega de tais equipamentos,
ainda assim deixara de entregá-los regularmente, optando por omissão ou
mesmo subterfúgio, o que efetivamente não caracteriza a lealdade processual
.
compatível
A imposição da multa está em condições de sobressair, mesmo porque,
, contudo, devem ser levados em
ocorrera procedimento inadequado
consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme
disposto no artigo 8o do Código de Processo Civil.
Assim,
,
a redução da multa para R$ 500.000,00 deve sobressair
configurando equilíbrio, haja vista que afasta o enriquecimento sem causa em
relação à autora e tem finalidade pedagógica para que o réu, ora apelante, não
reitere no comportamento irregular, ressaltando, ainda, o longo período de
tramitação do feito." (fl. 2.148, g. n.)
Com efeito, conforme apontado nas decisões agravadas, em recente manifestação, a
Corte especial, embora tenha reafirmado o entendimento no sentido da possibilidade, na vigência
do CPC/73, de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo, com a ressalva
, concluiu que tal entendimento não
do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário
se aplica na vigência do CPC/2015, pois, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação
somente é possível em relação à "multa vincenda".
O julgado ficou assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO
DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA
ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA.
REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO CONSUMATIVA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a
égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art.
537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à
'multa vincenda'.
2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do
devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa
causa para o descumprimento da obrigação.
3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa,
pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido
por meio de decisão transitada em julgado.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos."
(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para
acórdão
, Corte Especial, julgado em 3/4
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
/2024, DJe de 6/6/2024, g.n.)
Nesse cenário, ainda que seja possível a modificação do valor e da periodicidade das
astreintes, essa modificação, seja para aumentar ou reduzir a multa, deve ter eficácia prospectiva,
, mantida a incidência ocorrida no passado, o que significa que
isto é, só vale para o futuro
não
pode ter eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa.
Na mesma ocasião também ficou decidido, igualmente com a ressalva do
, que incide a

entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário
preclusão consumativa
da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação
sobre o montante acumulado
anterior, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas. Nesse
sentido já se manifestou, inclusive, a eg. Quarta Turma:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO, SEM
ANUÊNCIA DOS CLIENTES, NA FATURA DA CONTA TELEFÔNICA.
COMPROVADA FRAUDE DURANTE A TRANSAÇÃO CONTRATUAL.
OFERECIMENTO DO SERVIÇO DE FORMA AMBÍGUA E OBSCURA,
QUE LEVAVA O USUÁRIO A CRER QUE ERA UM SERVIÇO
GRATUITO OU UM PRÊMIO. EXEGESE DO ART. 39, III, DO CDC.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária
à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do
elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83
/STJ.
3. Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa
cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova
alteração, preservando-se as situações já consolidadas (EAREsp n. 1.766.665
/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, relatora
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, g.n.)
Portanto, a alegação de se tratar, no caso, de multa vincenda, e não vencida, por se
tratar de discussão travada ainda em sede de apelação, não tem o condão de afastar o
entendimento esposado pela eg. Corte Especial, pois o que importa para a diferenciação entre
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

multas vencidas e vincendas não diz respeito à fase em que está sendo discutida, mas se já houve
a sua incidência ou não.
Sendo justamente esse o caso dos autos, no qual a obrigação de apresentar os laptops
,
foi cumprida pelo recorrido em 2020, após mais de três anos de resistência injustificada não há
que se falar em multas vincendas, mas vencidas.
Assim, era mesmo de rigor o provimento do recurso especial da parte agravada para
afastar a redução do valor acumulado promovida pelo Tribunal de Justiça, uma vez que, nos
termos do que ficou definido pela Corte Especial, a alteração possui eficácia prospectiva, e não
retroativa.
Por fim, no que tange à sucumbência, a jurisprudência desta Corte entende ser
cabível, nas ações de produção antecipada de provas, a condenação do réu ao pagamento de
honorários de sucumbência quando houver
. Nesse sentido:
resistência ao atendimento do pedido
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a
o que não se
resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados,
observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/5/2021
).
14/5/2021
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, relator
, Terceira
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
19/8/2024
22/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRETENSÃO
RESISTIDA.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de
provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver
resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que
todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a
pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Cueva
4/12/2023
7/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL PREMATURAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA
DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO
EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Em virtude da incidência do entendimento consolidado na Súmula 579/STJ,
não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do
julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado
anterior, relativo à matéria objeto do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu,
em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento
dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão
autoral. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.794.872/SC, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
21/6/2021
1/7/2021
Portanto, sendo incontroversa a resistência do réu, ora agravante, que somente
, a condenação
cumpriu com a determinação do Juízo de apresentação dos laptops após três anos
ao pagamento de honorários de sucumbência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
fazendo incidir o óbice da
, aplicável a ambas as alíneas do permissivo
Súmula 83/STJ
constitucional.
Ademais, conforme apontado na decisão agravada, tendo as instâncias de origem
fixado os honorários sucumbenciais
previstos no art. 85, § 2o,
dentro dos limites de 10% a 20%
do CPC/2015, mostra-se inviável a pretensão de seu redimensionamento, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7/STJ
Ante o exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49796526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 56c20db5-0cf9-4967-8b45-c3463ad4845b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.484.457 / SP
Número Registro: 2023/0381221-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00707283320188260100 11323169220168260100 707283320188260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVANTE : SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
GABRIEL FERREIRA LABATUT SIMÕES - PR060202
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
CAIO RIGON ORTEGA - SP389519
AGRAVADO
: HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
Documento eletrônico VDA50334213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: a686fb40-429f-4ae9-83fa-a1f2977f6ff7

GABRIEL FERREIRA LABATUT SIMÕES - PR060202
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
CAIO RIGON ORTEGA - SP389519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HUMBERTO BENEDITO VISCONTE
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
LAILA MARIA BRANDI - SP285706
AGRAVADO
: SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
EDUARDO DAMIÃO GONÇALVES - SP132234
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
GABRIEL FERREIRA LABATUT SIMÕES - PR060202
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - SP373679A
CAIO RIGON ORTEGA - SP389519
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: a686fb40-429f-4ae9-83fa-a1f2977f6ff7